Tribunal: STF
Processo: Rcl 54269
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Rafaela Aparecida Abreu Silvestre alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011573-28.2017.5.03.0035, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do 958.252 (Tema n. 725/RG).

Narra que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, confirmou decisão que julgou procedente exceção de pré-executividade proposta pela ora beneficiária, declarando a inexigibilidade do título executivo em questão em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252 (Tema 725) e na ADPF 324, acerca da licitude da terceirização de atividades-fim. 

Aduz, contudo, que a regra insculpida nos arts. 525, §§12, e 14 do CPC determina que a declaração de inconstitucionalidade apta produzir efeitos sobre a coisa julgada deve ser aquela ocorrida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda e que este não seria o caso dos autos.

Alega que as rés da demanda trabalhista originária apresentaram recursos manifestamente inadmissíveis, inservíveis para obstar a formação da coisa julgada, de modo que deve ser considerado o último recurso conhecido para a contagem da data do trânsito em julgado. 

Argumenta, ainda, constar expressamente da ata de julgamento da ADPF 324 que a decisão proferida naqueles autos não afeta os processos nos quais tenha havido coisa julgada. Alega que o ato reclamado descumpriu a orientação.

Requer a cassação do ato reclamado.

O órgão reclamado prestou informações, esclarecendo que “a conclusão a que se chegou neste Colegiado ao apreciar o agravo de petição da autora foi a de que não houve trânsito em julgado na alegada data mencionada na Reclamação Constitucional (6.6.2018), uma vez que a matéria foi devolvida ao TST, não sendo admitida a Revista somente porque ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, estando presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e regular representação processual). Assim, no entender deste Colegiado o recurso de revista não era manifestamente incabível.”

É o relatório.

2. Dispenso a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

No caso, foi julgada procedente exceção de pré-executividade movida em desfavor da reclamada pelos seguintes fundamentos: 

A excipiente pugna pela observância das decisões proferidas pelo STF que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, teria reconhecido a licitude da terceirização para a atividade-fim e declarado a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. 
Como fartamente publicizado, o STF, no dia 30.08.18, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, tendo aprovado a seguinte tese de repercussão geral (Tema 725 STF):
[...]
Neste caso concreto, a decisão proferida na fase de conhecimento declarou "a nulidade do contrato firmado entre o autor e a 1ª. ré para o fim de reconhecer a relação de emprego, por todo o período, com o 2o réu, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula 331 do TST", tendo a referida decisão transitada em julgado em 09/05 /2019 (ID. 53c581e). Ou seja, neste caso concreto, a decisão ora exequenda teve o trânsito em julgado certificado em data posterior à decisão do STF acima transcrita.
Diante desse cenário, devem ser observadas e aplicadas as regras contidas no § 5° do art. 884 da CLT e no artigo 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do CPC/2015 quanto à inexigibilidade do título executivo.
Ressalto que não há falar em violação à coisa julgada, porque a decisão ora exequenda, repito, ainda não estava formada (transitada em julgado) quando houve, pelo STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do C. TST. 
Ressalto, também, que não prevalece a alegação do excepto no sentido de que já havia ocorrido o trânsito em julgado em relação à primeira executada por ausência de recurso de sua parte, quando da decisão do STF, vez que a decisão nestes autos proferida reconheceu a responsabilidade solidária das duas empresas constantes do polo passivo.
[...]
Como conclusão, declaro a inexigibilidade integral do título executivo (porque todos os capítulos decisórios derivaram da ilicitude da terceirização então reconhecida) e declaro extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, III, CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.

O órgão reclamado manteve a citada decisão em julgamento que restou assim ementado:

EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - LICITUDE - DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL - ARTS. 884, § 5º, DA CLT E 525, §§ 12º E 14º DO NCPC. A controvérsia alimentada por mais de uma geração no Direito do Trabalho acerca da ilicitude ou validade da terceirização das atividades empresariais restou finalmente pacificada pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, nos julgamentos da ADPF n.º 324 e do RE n.º 958.252, concluídos na sessão do dia 30.08.2018, prevalecendo a seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". É importante enfatizar que o STF somente reconheceu a validade das decisões contrárias ao seu entendimento em respeito à coisa julgada, conforme se depreende do teor de parte do trecho da decisão de julgamento do ADPF n. º 324: "Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada". Contudo, no caso vertente, as decisões proferidas pelo Excelso STF - de aplicação imediata e que independe da publicação do acórdão e/ou do trânsito em julgado dos respectivos processos - são anteriores ao trânsito em julgada da presente demanda, o que acarreta a inexigibilidade do título executivo judicial por não adotar entendimento em harmonia com o primado da Constituição Federal exteriorizada por meio da tese jurídica retromencionada, nos termos dos artigos 884, § 5º, da CLT e 525, §§ 12º e 14º da CPC.

Como se vê, o órgão reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante de exigibilidade do título executivo judicial em razão da precedência temporal da decisão firmada pelo STF sobre a coisa julgada.

Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta o ato reclamado e discutir acerca da correição da certificação do trânsito em julgado na origem desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.

Assim, não verifico situação caracterizadora de desrespeito aos paradigmas invocados. 

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2024.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente